Tribunal: TJDFT
Processo: 0744177-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não satisfeitos os requisitos exigidos, uma vez que o acusado é reincidente específico, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, além de o valor dos bens furtados ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a inexpressividade da lesão jurídica.
3. Mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos, aplicada ao réu reincidente em crime patrimonial e portador de maus antecedentes, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.